Tribunal: TJDFT
Processo: 0720913-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0720913-24.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Bruno Alves de Lucena Agravado: Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Creditas Auto VIII D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Bruno Alves de Lucena contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, nos autos do processo no 0715198-89.2022.8.07.0003. A concessão da pretendida gratuidade de justiça é admitida desde que seja efetivamente demonstrada a alegada hipossuficiência econômica (art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e art. 99, § 2o, do CPC). Assim, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o recorrente demonstre a alegada condição de hipossuficiência econômica ou para que efetue, desde logo, o pagamento do valor referente ao preparo do recurso. Brasília-DF, 27 de junho de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator